Tribunal: TJMT
Processo: 1010899-85.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1010899-85.2018.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: MARCOS GOUVEIA GAMA
Recorridos: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. PRETENSÃO PARA DECLARAR A NULIDADE DO DISTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA INADEQUADO. REGRA DO ARTIGO 292, DO CPC. CONTEÚDO PATRIMONIAL SUPERIOR AO TETO DE ALÇADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
Recurso Inominado. Sentença de Improcedência.
Pedido recursal é a reforma a fim de que seja declarada a nulidade do distrato de contrato de compra e venda de lote urbano e restituição dos valores pagos no importe de R$ 38.848,36 (trinta e oito mil e oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), retendo, se for o caso, o percentual de 10% (dez por cento).
Os juizados especiais são competentes para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos, que representa na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais).
Valor da causa atribuído de forma inadequada, sem observância ao art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão é fundada na nulidade de distrato de contrato de compra e venda cujo importe supera à limitação imposta pelo art. 3o, da Lei n. 9.099/1995 (R$ 129.329,71). Além do mais, a insurgência se refere ao total pago (R$ 38.848,36), inclusive, com pedido para sua devolução agora em recurso, o qual também ultrapassa o referido teto.
Matéria de ordem pública, arguível ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Premissas que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta dos juizados especiais.
Revogação da sentença e extinção do feito, sem resolução do mérito (485, inciso IV, do CPC c.c art. 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995).
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCOS GOUVEIA GAMA - CPF: 043.663.461-92 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (RECORRIDO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.648.246/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020